Tribunal: TJDFT
Processo: 0754485-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGRAS DE APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 40, §4o-B, CF/88. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. MORA LEGISLATIVA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. ORDEM CONCEDIDA.

1. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de lei que trate sobre a aposentadoria do servidor público do Distrito Federal, art. 71, § 1o, inc. II, da LODF. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal e de litisconsórcio passivo necessário da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

2. A ausência de regulamentação do art. 40, § 4-B, da CF deve ser suprida mediante aplicação da Lei Complementar 51/1985, para assegurar à impetrante, Agente Socioeducativa do Distrito Federal desde setembro/1998, que o seu pleito de aposentadoria especial seja examinado pela autoridade administrativa, a quem compete analisar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pleito.

3. Conforme precedentes desse Egrégio TJDFT, a Emenda Constitucional no 103, de 12/11/2019, promoveu significativas modificações no regime constitucional da aposentadoria especial, tendo incluído o artigo 40, § 4o-B, na Constituição Federal, o qual garantiu aos agentes socioeducativos a aplicação de requisitos e critérios diferenciados para alcançarem a aposentadoria. 3.1. No âmbito distrital, inexiste lei que regulamente tal garantia, motivo pelo qual, em conformidade com a jurisprudência dessa Corte de Justiça, mostra-se procedente o pedido para reconhecer a mora legislativa na regulamentação do tema, o qual é privativo do Chefe do Poder Executivo Distrital. 3.2. Obrigação do ente federado da edição de Lei Complementar que discipline o tema.

4. Ordem concedida.